Tribunal: CARF
Processo: 10855.720038/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720038/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.292 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
UNIMED SUDOESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
FALTA DE REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Mesmo sendo devidamente intimado para regularizar sua representação
processual, quedando-se o contribuinte inerte, o Recurso Voluntário não pode
ser conhecido, nos exatos termos do inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 76 do
CPC/2015.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
006.291, de 20 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10855.720049/2012-
27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto,
Flávio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, o presente processo, de pedidos de compensação apresentados pelo
contribuinte UNIMED DE ITAPEVA - Cooperativa de Trabalho Médico, através dos quais se
indicou como direito creditório IRRF, retido em 2005, incidente sobre pagamento efetuado a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720038/2012-47
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720038/2012-47

cooperativa de trabalho, nos termos do Art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
modificado pelo Art. 64 da Lei no 8.981 de 20 de janeiro de 1995.
Nos termos do Despacho Decisório, o direito creditório invocado pelo
contribuinte foi reconhecido parcialmente pela d. Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba (SP).
Não concordando com o reconhecimento parcial do seu crédito, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade. O apelo foi assinado por advogados constituídos
pelo contribuinte, oportunidade em que foi anexada aos autos procuração, que outorga poderes
aos signatários da Manifestação de Inconformidade, e os Estatutos da cooperativa.
O apelo foi analisado pela DRJ de São Paulo. Nos termos do acórdão, aquela DRJ
entendeu por bem negar provimento à Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte apresentou, então, Recurso Voluntário, com o objetivo, em síntese,
de ver o acórdão proferido pela DRJ reformado, para que, assim, lhe fosse reconhecida a
integralidade do direito creditório invocado nos pedidos de compensação.
Neste sentido, em um primeiro momento, este relator identificou que o Recurso
Voluntário ”foi assinando pelo “diretor presidente” da Recorrente, Dr. Daniel Sandoval
Cerqueira”, sendo que a Manifestação de Inconformidade havia sido subscrita por advogados
constituídos nos autos.
Assim, como não foram acostados aos autos os documentos que comprovariam os
poderes do signatário do Recurso Voluntário, em especial poderes para representar o contribuinte
junto ao CARF, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, foi determinado, via
despacho, o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que o Recorrente fosse intimado para
regularizar a representação processual, notadamente para que promovesse a juntada aos autos
dos Estatutos Sociais da Cooperativa, a Ata de Eleição da Diretoria e os documentos pessoais do
signatário do Recurso Voluntário.
Desta feita, com a anuência do então presidente deste colegiado – Conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado –, foi determinado o retorno dos autos à Unidade de Origem,
“para que seja efetivado o saneamento proposto pelo relator, dando-se, assim, oportunidade
para o contribuinte regularizar sua representação processual”.
Ato seguinte, o contribuinte foi intimado do despacho de saneamento, mas não se
manifestou nos autos.
Este é o relatório.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720038/2012-47

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), que é aplicado de forma subsidiária ao processo tributário
administrativo, havendo alguma irregularidade na representação
processual, a parte deverá ser intimada para promover a sua
representação. Veja-se:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável
para que seja sanado o vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do
polo em que se encontre.
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça,
tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber
ao recorrido. (destacou-se)

E justamente com amparo neste dispositivo que, ao se verificar a
ausência de juntada dos documentos que pudessem atestar a capacidade
do signatário do Recurso Voluntário para representar o Recorrente nos
autos, que foi proferido o “despacho de saneamento” de fls. 222, para que
o contribuinte pudesse, dentro de um prazo razoável (15 dias), regularizar
a sua representação no presente processo.
Todavia, mesmo sendo devidamente intimado, como se observa dos
termos de fls. 225 a 227, o contribuinte quedou-se inerte e não
regularizou sua representação nos autos.
Neste sentido, não havendo meios para verificar se o signatário do apelo
tem capacidade para representar o contribuinte no processo
administrativo em análise, não se pode conhecer do Recurso Voluntário,
nos exatos termos do inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 76 do
CPC/2015 transcrito acima.
Por todo o exposto, sem maiores delongas, VOTA-SE POR NÃO
CONHECER do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.292 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720038/2012-47

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 343
DF CARF MF
Original